Tribunal: TJES
Processo: 0037148-23.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037148-23.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JAMESON SILVA SOUZA e outros (4)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo apelante 1 contra sentença que, nos autos de ação penal pública, condenou o apelante 1 pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e desclassificou a conduta do réu 1 para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A defesa do apelante 1 requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; o Ministério Público pleiteia a condenação do réu 1 pelo art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao apelante 1; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenar o réu 1 pelo crime de tráfico de drogas ou se deve ser mantida a desclassificação para posse para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição como causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, regulada pelos arts. 109 e 110 do mesmo diploma.

4. Após a publicação da sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. Fixada a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia (11/04/2014) e a publicação da sentença condenatória (12/06/2019), transcorre lapso superior a 4 anos, configurando prescrição da pretensão punitiva retroativa e extinguindo a punibilidade de Carlos Magno.

7. A condenação por tráfico exige prova robusta da mercancia, não bastando a mera apreensão de droga, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência do STJ.

8. A apreensão de uma única bucha de maconha com o réu 1, desacompanhada de petrechos típicos do comércio ilícito e de prova segura de atos de venda, revela quadro compatível com uso pessoal.

9. Os depoimentos policiais, embora dotados de validade probatória, mostram-se frágeis no caso concreto, não descrevendo conduta específica de comercialização atribuível ao réu 1 .

10. Diante da dúvida razoável acerca do dolo de traficar, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso defensivo provido e recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo do art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, reconhece-se a prescrição retroativa e extingue-se a punibilidade.

3. Para condenação por tráfico de drogas não é suficiente a apreensão de pequena quantidade de entorpecente desacompanhada de outros elementos indicativos de comércio ilícito.

4. Persistindo dúvida razoável sobre o dolo de traficar, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º. CPP, art. 155. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 850416/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 2810938/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de Carlos Magno e dar-lhe provimento e conhecer do recurso do Ministério Público e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0037148-23.2013.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; CARLOS MAGNO DUARTE SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; PATRIK SANTOS MAGALHÃES DE JESUS SANTANA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão à defesa, ao que reconheço a ocorrência da prescrição punitiva retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso quanto ao recorrente, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi publicada no dia 12/06/2019, conforme afere-se da certidão de fl. 314 ID 14976565.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (11/04/2014 – fl. 162 do ID 14976565) e o dia de publicação da sentença condenatória (12/06/2019 – fls. 310/315 do ID 14976565), verifica-se o transcurso de
5
(cinco)
anos, 2
(dois)
meses e 1
(um)
dia
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Portanto, resta prejudicada a análise do mérito.

Isso posto,
DECLARO
a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O
RÉ
U CARLOS MAGNO DUARTE SILVA J
Ú
NIOR
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0037148-23.2013.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; CARLOS MAGNO DUARTE SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; PATRIK SANTOS MAGALHÃES DE JESUS SANTANA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

e por
CARLOS MAGNO DUARTE SILVA JUNIOR
em face da r. Sentença de fls. 310/315 do ID 14976565, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar Carlos Magno nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão; e desclassificou a conduta atribuída a PATRIK SANTOS MAGALHÃES DE JESUS SANTANA para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões (às fls. 344/348 do ID 14976565), o
parquet
sustenta que é devida a condenação do réu PATRIK SANTOS MAGALHÃES DE JESUS SANTANA mas iras do art. 33, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Já a defesa de Carlos Magno (págs. 125/ 127 do ID 14976565) requer o reconhecimento da “
extinção da punibilidade do recorrente, pela prescrição, nos moldes do art. 107, inc.
IV
e art. 109, V, todos do CP
”.

Contrarrazões da defesa de Patrick (págs. 118/124 do ID 14976565)pelo
desprovimento
do recurso.

Contrarrazões do
parquet

(ID15881374) pelo
provimento
do recurso de Carlos Magno.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16312468, “
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade de Carlos Magno Duarte Silva Júnior, e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial
”.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que (ID 15063327):

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de setembro de 2013, por volta das 21 horas e 30 minutos, no local conhecido como "Beco da Macumba", no Bairro Santa marta, nesta cidade, os denunciados JAMESON, CARLOS MAGNO e PATRICK
comercializavam drogas.

Emerge dos autos que Policiais Militares se dirigiram ao local e de um ponto em que não eram vistos, passaram a observar a movimentação, sendo observado que os denunciados JAMEISON, CARLOS MAGNO e PATRICK, juntamente com outras duas pessoas não identificadas, estavam comercializando drogas, fato que motivou a realização de um cerco para abordagem.

Consta que, ao avistarem os Policiais, os denunciados e os outros dois indivíduos tentaram se evadir, mas somente os dois não identificado conseguiram, sendo os denunciados detidos.

Ao se realizar busca pessoal, foi constatado que o denunciado JAMESON trazia consigo, para comercialização, 14 papelotes da droga conhecida como cocaína, o denunciado CARLOS MAGNO trazido consigo, também para o tráfico, 38 pedras da droga conhecida como crack, enquanto que o denunciado PATRICK trazia consigo, para fins de comércio, uma bucha da droga conhecida como maconha, além de duzentos e cinco reais advindos do tráfico de drogas (autos de apreensão fls. 17 e 33 e auto de constatação de substância entorpecente fl. 18). [...]

O Ministério Público requer a condenação de Patrick por tráfico de drogas, argumentando haver provas da mercancia. Contudo, o ônus de provar o dolo de tráfico é da acusação.

A materialidade da apreensão está provada. No entanto, no tocante à autoria de tráfico, as provas são insuficientes. Com o réu Patrick foi apreendida apenas 01 bucha de maconha e R$ 205,00. O réu declarou de forma coerente ter comprado a droga para uso pessoal e que o dinheiro era proveniente de seu trabalho como ajudante de pedreiro.

A versão acusatória sustenta-se nos depoimentos dos policiais militares. Embora seus depoimentos tenham validade probatória, eles devem estar amparados em outros elementos concretos. Em juízo, os depoimentos apresentaram fragilidades. O Soldado Willyan Dias afirmou não se recordar dos fatos nem do apelado. A Soldado Sandra Calixto prestou depoimento genérico sobre a movimentação no local, mas não especificou condutas de venda realizadas por Patrick, nem afastou a possibilidade de ele estar ali para comprar entorpecentes para uso (mídias ao ID 14976565).

A apreensão de pequena quantidade de droga e a ausência de petrechos relacionados ao comércio (balanças, material de embalagem) não autorizam a condenação por tráfico, configurando quadro fático compatível com a posse para consumo pessoal. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2 . Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia. 3. A apreensão da droga, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a quantidade que foi encontrada . Além disso, é importante consignar que não foram localizados petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.). 4. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie . De rigor a absolvição do paciente. 5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 850416 SP 2023/0310568-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024
) - destaquei

A jurisprudência do STJ orienta que, ausentes provas cabais do comércio e havendo dúvida razoável, impõe-se a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Colaciono precedente nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial defensivo, desclassificando a conduta de tráfico de drogas para uso pessoal, conforme art . 28 da Lei nº 11.343/06.2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 550 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, art . 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa apelou, e a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de origem redimensionou a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.3 . Recurso especial defensivo alegou violação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação por tráfico, como a falta de apetrechos típicos de tráfico e a não visualização do recorrente comercializando entorpecentes. II . Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base apenas nos depoimentos dos policiais e na apreensão de 18 comprimidos de ecstasy, sem outras provas robustas que sustentem a traficância.5. Há dúvida sobre a caracterização do tráfico de drogas, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos típicos de tráfico, como balança de precisão ou anotações de venda . III. Razões de decidir 6. A decisão monocrática considerou que os depoimentos dos policiais, embora possuam fé pública, não são suficientes para comprovar a traficância sem outras provas robustas.7 . A quantidade de droga apreendida é compatível com a posse para uso pessoal, não havendo elementos suficientes para sustentar a condenação por tráfico.8. Em observância ao princípio in dubio pro reo, a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei nº 11 .343/06.IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido .Tese de julgamento: "1.
A condenação por tráfico de drogas requer provas robustas além dos depoimentos policiais. 2. A quantidade de droga compatível com uso pessoal e a ausência de elementos típicos de tráfico justificam a desclassificação para posse para uso pessoal
. 3. Em caso de dúvida, aplica-se o princípio in dubio pro reo, desclassificando a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06" .Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 155 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 687674/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.15/02/2022 .

(
STJ - AgRg no AREsp: 2810938 RS 2024/0453887-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025
) - destaquei

Assim, a sentença que desclassificou a conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 deve ser mantida, por não haver elementos probatórios seguros para a condenação no art. 33 da Lei de Drogas.

Portanto, CONHEÇO do recurso de Carlos Magno Duarte Silva Junior para DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a extinção de sua punibilidade pela prescrição retroativa. CONHEÇO do recurso do
parquet
para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de desclassificação para Patrick Santos Magalhães de Jesus Santana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o e. Relator.

É como voto.